Tribunal: TJDFT
Processo: 0736810-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CESARIANA. URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de urgência. O perigo de dano abrange riscos à própria saúde da beneficiária, que no caso, é gestante.

3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.